Tribunal: TJSP
Processo: 1002883-75.2020.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Questionamento de tarifas.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida. Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Cobrança permitida. Prestação dos serviços suficientemente comprovada por laudo juntado. Ausência de abusividade. Cobrança regular.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Questionamento de tarifas.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida. Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Cobrança permitida. Prestação dos serviços suficientemente comprovada por laudo juntado. Ausência de abusividade. Cobrança regular.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade. Falha no dever de informação (inciso III do art. 6o do CDC), pois não identificada a real natureza da cobrança. Caracterização de venda casada. Aplicação da tese adotada no REsp 1.639.320/SP. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Dever de restituição reconhecido.
Recurso parcialmente provido.